Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECISÃO Em petição de Id 46763198, o acusado MARCELO TOLEDO WATSON, corréu nas ações penais n° 0012400-86.2014.8.07.0001 e no 0012398-19.2014.8.07.0001, relativas à denominada Operação Caixa de Pandora, em curso perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, requer a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida nestes autos, Id 46584330, com base no art. 580 do CPP. Sustenta, em síntese, que a decisão não se baseia em condições pessoais, mas sim em peculiaridade da causa - complexidade -, razão pela qual os fundamentos da decisão para a contagem do prazo de alegações finais da Defesa lhe são extensíveis. É o relatório. Decido. A extensão requerida já foi concedida na decisão liminar proferida nestes autos, Id 46584330, conforme inclusive destacado na petição do requerente. Desse modo, o pedido careceria de interesse de agir. Todavia, apenas para ratificar o que já decidido, DEFIRO o pedido de extensão formulado na petição de Id 46763198. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR